Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702117-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO DA SILVA RODRIGUES APELADO: FELICIANO LYRA MOURA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por HELIO DA SILVA RODRIGUES contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizados por FELICIANO LYRA MOURA, extinguiu a execução ao reconhecer o pagamento. Em suas razões (ID 64848314), sustenta o apelante: 1) a impenhorabilidade do salário e dos valores constantes em conta poupança; 2) a finalidade da norma é o atendimento às necessidades básicas do devedor em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana; e 3) os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, o que torna impossibilitada sua penhora. Ao final, requer, liminarmente, o desbloqueio da quantia penhorada na conta poupança. No mérito, a desconstituição do valor ante a impenhorabilidade absoluta. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64848317). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). A apelação de HELIO DA SILVA RODRIGUES veio desacompanhada do respectivo preparo. Intime-se o apelante (HELIO DA SILVA RODRIGUES) para recolhê-lo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator